Tribunal: TJES
Processo: 5000824-42.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-42.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000824-42.2023.8.08.0009

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A;

RECORRIDO: CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA. NÃO INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PRA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME

Carolina Mendes de Oliveira foi autuada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. com uma multa de R$ 2.909,33, por suposta irregularidade em medidor de energia, sob pena de suspensão do serviço. A consumidora alegou que os lacres estavam intactos, a responsabilidade pela instalação do medidor era da concessionária e que a avaliação técnica que fundamentou a multa foi realizada unilateralmente, sem sua intimação ou presença. A autora requereu a declaração de indevida da multa, a vedação do corte de energia e a reparação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI), mas indeferindo o pedido de danos morais. Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado, alegando incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia e a regularidade da imposição da multa, por seguir as diretrizes da ANEEL.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Se há necessidade de prova pericial para a análise de irregularidades em medidores de energia em sede de Juizado Especial Cível.

2.

Se a aplicação de multa por irregularidade em medidor de energia elétrica é válida quando a avaliação técnica é realizada unilateralmente pela concessionária, sem a comunicação prévia ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A Corte Recursal afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, considerando que as provas documentais colacionadas aos autos eram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a produção de prova pericial. No mérito, reconheceu-se a relação de consumo, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC). A decisão enfatizou que a atuação judicial se restringe ao controle da legalidade do ato da administração pública, sem adentrar no mérito. No caso concreto, a concessionária (recorrente) não comprovou ter comunicado por escrito a consumidora (recorrida), com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 592, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A ausência dessa comunicação prévia configurou violação ao direito ao contraditório da consumidora, invalidando a cobrança da multa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A não comunicação prévia e por escrito ao consumidor sobre o local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor de energia elétrica, conforme exigência do art. 592, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a multa por irregularidade no consumo imposta pela concessionária.”

ACORDÃO
Decisão: À unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Órgão julgador vencedor: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
esta na iminência de ter suspenso os serviços de energia elétrica tendo em vista que foi cobrada pela requerida a quantia de R$ 2.909,33, a titulo de multa. Narra a autora que os lacres estão intacto e que a responsabilidade pela instalação do medidor e da requerida, ou seja, não há responsabilidade pela parte requerente. Ademais, informou a autora que a pericia foi realizada de forma unilateral, sem a presença e participação da requerente. Neste sentido requereu que fosse declarado indevida a aplicação da multa, sem a procedência de corte no fornecimento de energia, bem como a reparação por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a incompetência do juizado especial ante a necessidade de pericia, no mérito alegou a regularidade da imposição da multa ante a constatação da irregularidade no medidor da autora, ante a intervenção no medidor, e que o procedimento seguiu as diretrizes da ANEEL.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em relação a necessidade de prova pericial entendo pela sua desnecessidade, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos são suficiente para o deslinde da demanda, registro ainda que o juiz não é obrigado a admitir todas as provas solicitadas pelas partes, quando entender existir elementos suficiente para o deslinde da demanda.

Superada a preliminar, passo a analise do mérito.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Registro que em relação ao controle exercido pelo poder judiciário na atuação da administração publica deve ficar restrito ao controle de legalidade do ato, não possibilitando a analise de mérito. No caso dos autos, na constatação de irregularidade do medidor da requerente, deveria a requerida/recorrente ter observado os procedimento previsto na resolução
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, em especial a partir do capitulo VII que detalha o procedimento.

Neste sentido, registro que a referida resolução
normativaart. 592, VI da norma determina a necessidade de comunicar por escrito, mediante comprovação e com antecedência mínima de 10 dias, o local , a data e o horário de realização da avaliação técnica, para que o consumidor possa acompanhar caso deseje.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Neste sentido, analisando os documentos juntados aos autos, em especial o documento de ID 17561402, a parte recorrente não comprova ter comunicado com antecedência a realização da avaliação técnica, fato que violou o direito ao contraditório da recorrida.

Ante o exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do enunciado de nº 11 da turmas recursais dos juizados especiais do TJES
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)